Tribunal: CARF
Processo: 13748.000818/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.000818/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.514 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
VERA MARIA FRANÇA BOMTEMPO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE
LITÍGIO. PERDA DO OBJETO. PAGAMENTO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
Não se deve conhecer do recurso voluntário pela perda do objeto nas hipóteses
em que o sujeito passivo entende por efetuar o pagamento do crédito tributário
discutido, já que o pagamento é uma das modalidades de extinção do crédito
tributário, nos termos do artigo 156, inciso I da Lei no 5.172/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física relativo ao ano-calendário de 2007, constituído em
decorrência da apuração de (i) dedução indevida de Previdência Privada e Fapi, (ii) dedução
indevida com despesas com instrução e (iii) dedução indevida de despesas médicas, de modo que
o crédito tributário foi apurado no montante total de R$ 17.258,23 (fls. 33/39).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 34/37, a
autoridade fiscal entendeu por efetuar o presente lançamento com base nos seguintes motivos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.000818/2010-11
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.514 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000818/2010-11

“Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi.
Glosa do valor de R$ *********4.486,96, indevidamente deduzido a titulo de
contribuição à Previdência Privada e Fapi, por falta de comprovação, ou cujo ônus não
tenha sido do contribuinte, ou cujo beneficio não tenha sido deste ou de seus
dependentes, ou ainda em virtude de adequação do valor da dedução declarada ao limite
percentual ae 12% dos rendimentos considerados, após alterações, na determinação da
base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos.
Contribuinte não apresentou documentação comprobatória.
[...]
Dedução Indevida com Despesa de Instrução.
Glosa do valor de R$ ***********256,74, indevidamente deduzido a titulo de
Despesas com Instrução, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para
sua dedução
Realizada glosas de despesas não dedutíveis do titular.
[...]
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosado valor de R$ ******* 26.665,00 indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução,
conforme abaixo discriminado.
Seq.
CPF/CNJP
Nome / Nome Empresarial
Declarado
01
013.147.297-64
NATALIA DE PAIVA
7.050,00
02
010.690.096-01
MARCOS ANTONIO DE MENEZES
5.000,00
03
095.473.077-11
JENIFER BARCELOS DE MIRANDA SILVA
10.000,00
04
105.063.037-80
AMANDA MENDES NOVAIS
1.560,00
05
234.555.009-00
DEIZE ZIRONDI POMARICO
2.305,00
06
992.727.927-20
ROGERIO TENORIO MACEDO
750,00
A contribuinte foi devidamente intimada da autuação fiscal e apresentou,
tempestivamente, Impugnação parcial de fls. 2/6 por meio da qual suscitou, pois, os motivos de
fato e de direito, os pontos de discordância e suas razões de defesa, tendo apresentado, na
oportunidade, os documentos de fls. 7/18.
Na sequência, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a
instância apreciar a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 45/53, a 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento de Campo Grande – MS entendeu por julgá-la
parcialmente procedente, haja vista que a turma julgadora entendeu por reestabelecer a
dedutibilidade de algumas das despesas médicas realizadas. Ao final, o referido acórdão restou
ementado nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.514 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000818/2010-11

Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPROVAÇÃO.
A dedução das contribuições a previdência privada está condicionada à comprovação de
sua efetividade e de que cumprem os requisitos legais.
DESPESAS MÉDICAS.
Tendo o Auditor-Fiscal recusado recibo apresentado para comprovação da dedução de
despesas médicas, deve o contribuinte provar, por outros meios, que a despesa
realmente existiu e quem foram os beneficiários.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
A contribuinte foi notificada do resultado da decisão de 1a instância em
24/02/2012 (fls. 58) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 64/68, protocolado
em 23/03/2012, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que, ainda que o presente Recurso Voluntário tenha sido
formalizado dentro do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preencha os
demais pressupostos de admissibilidade, a recorrente havia efetuado o pagamento do crédito tal
qual retificado pela autoridade julgadora de 1a instância, conforme se verifica do Extrato de
Pagamento de fls. 59 e documentos de fls. 61/63, do que se conclui pelo não conhecimento do
Recurso pela perda do objeto
A título de esclarecimentos, registre-se que o lançamento tributário efetuado pela
autoridade fiscal com base no artigo 142 da Lei no 5.172/19661 acabou constituindo o crédito
tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF que ora objeto de discussão no
presente processo administrativo fiscal.
Considerando, pois, que a recorrente entendeu por realizar o pagamento do crédito
tributário, o recurso voluntário perdeu seu objeto, já que o crédito tributário encontra-se extinto
por conta do pagamento, nos termos do que dispõe o artigo 156, inciso I da Lei no 5.172/1966.
Por essa razões, não há mais o que discutir uma vez que o crédito tributário foi
extinto pelo pagamento, de acordo com o artigo 156, inciso I da Lei no 5.172/1966. Logo, se não
há mais o que se discutir, decerto que o recurso voluntário não deve ser conhecido ante a perda
do objeto.

1 Lei no 5.172/66. Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.514 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000818/2010-11

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, entendo por não conhecer
do presente Recurso Voluntário, uma vez que o crédito tributário foi extinto pelo pagamento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital